Tribunal: TJBA
Processo: 8034909-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8034909-43.2025.8.05.0000 COMARCA: ALAGOINHAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO - OAB/BA 78026 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA. PACIENTE: LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA SUZART EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2º-A, I, E NO ART. 158, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM 23/05/2023, QUANDO HOUVE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. PACIENTE CITADO EM 22/12/2023, CUJA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FOI REALIZADA EM 26/04/2024. DEFESA APRESENTADA EM 02/05/2024. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 19/06/2024, RESTANDO PREJUDICADA, EM RAZÃO “DA INCONSISTÊNCIA DA INTERNET. REAVALIADA A NECESSIDADE OU NÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM 11/06/2024 E 29/08/2024, SENDO MANTIDA A SEGREGAÇÃO PRÉVIA, E, AINDA, DESIGNADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA OS DIAS 30/10/2024 E 10/12/2024. ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. SÚMULA 52/STJ. PARTES APRESENTARAM, SUCESSIVAMENTE, AS ALEGAÇÕES FINAIS. AUTOS CONCLUSOS COM PRIORIDADE DENTRE AQUELES COM RÉUS PRESOS. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. PACIENTE JÁ RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS: 0000291-21.2018.805.0077 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, VARA CRIMINAL DE ESPLANADA) E 8017593-10.2022.8.05.0004 (RECEPTAÇÃO/DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, 1ª. VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8034909-43.2025.8.05.0000, tendo MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO - OAB/BA 78026, como Impetrante e, na condição de Paciente, LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR